Tribunal: TJMT
Processo: 0033770-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
NATUREZA AGRICOLA LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 33770/2019
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016).
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos de direito declinados pela parte, bastando que enfrente os necessários ao seu convencimento.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
NATUREZA AGRICOLA LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acordão proferido que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o feito executivo.
Em suas razões, o ora embargante sustentou omissão na decisão, que considerou válida a intimação por Carta/AR da Fazenda Pública, visto que não levou em conta as novas regras nos artigos 183 §1o e 485, §5o, ambos do CPC/2015. ,
Por esse motivo, requer o acolhimento dos embargos, imprimindo-lhes efeitos infringentes e por consequência provendo o recurso de apelação, determinando o regular prosseguimento da ação de execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 115-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, o Embargante pretende suprir suposta omissão quanto a análise do argumento de que não houve intimação pessoal para suprir a falta de manifestação nos autos, nos termos do §1o do artigo 183 do CPC.
Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
In casu, a intimação do apelante foi realizada quando este recebeu a Carta de Intimação dando ciência no “AR” em 14.07.2016 (fls. 82-82v), pois nos feitos executivos fiscais que tramitam em comarca do interior, em que não existe Procuradoria a ação fiscal, tem-se considerado válida a intimação por carta com AR, que equivale à intimação pessoal dos procuradores a que alude o artigo 25 da Lei 6.830/80.
Além disso, o entendimento majoritário da jurisprudência dispõe que a intimação do representante da Fazenda Pública por carta com aviso de recebimento é totalmente válida quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito (artigo 273, II, do CPC/2015), a qual deve ser cumprida sob pena de extinção do feito.
Nesse sentido é a jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – OBSERVÂNCIA DO ART. 267, § 1o, DO CPC – INTIMAÇÃO DA FAZENDA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE REPRESENTANTE DA PROCURADORIA ESTADUAL NA COMARCA – RECEBIMENTO DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo sede da Procuradoria Estadual na comarca, válida é a intimação por carta com AR, mesmo que recebida por pessoa diversa do procurador, desde que não seja desconhecida do quadro de funcionários. 2. É desnecessário o requerimento da parte executada para a extinção do feito por abandono nas execuções não embargadas. 3. Comprovada a regular intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito e sua inércia, correta a extinção prevista no artigo 267, inciso III, do CPC/73.”
(TJ-MS - APL: 00017434820088120004 MS 0001743-48.2008.8.12.0004, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2019). (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR